Tribunal: TJES
Processo: 5002359-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5002359-04.2021.8.08.0000

EMGTE:

COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO

EMGDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3.
Quanto à alegação de não levar em consideração circunstância posterior ao agravo de instrumento nº 024100907757, observo que esta Quarta Câmara reconheceu que a questão já fora julgada naquele agravo, ocasião em que foi mantida a exigibilidade do crédito tributário.

4. Não há a contradição alegada, já que não obstante a exigibilidade ter sido mantida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 024100907757, o próprio Estado, independentemente da manifestação judicial, ou seja, administrativamente, suspendeu a exigibilidade do débito tributário.

5. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
, CONHECER
dos Embargos de Declaração para
, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002359-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO-KOBRASCO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5002359-04.2021.8.08.0000

EMGTE: COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO

EMGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de embargos de declaração opostos pela
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO
, haja vista estar inconformada com o v. acórdão ID 1741881, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, negou provimento ao agravo de instrumento por reconhecer que a matéria relativa à inscrição no CADIN e dos atos de cobrança do crédito tributário já teriam sido tratados no AI nº 024100907757 e que o crédito aqui discutido estaria com sua exigibilidade suspensa administrativamente.

Em suas razões recursais ID 1842946, a Embargante sustenta que o julgado padece de omissão por não levar em consideração circunstância posterior ao agravo de instrumento nº 024100907757, relativa ao pedido de transação dos débitos do auto de infração com saldo credor de ICMS feito em 2010, ainda não apreciado em definitivo pelo Estado do Espírito Santo. Alega, ainda, contradição no acórdão por reconhecer que o estado suspendeu a exigibilidade do débito, mas autoriza sua inclusão no CADIN.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 2360643.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 22 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5002359-04.2021.8.08.0000

EMGTE:

COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO

EMGDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos pela
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO
,
haja vista estar inconformada com o v.
acórdão ID 1741881, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, negou provimento ao agravo de instrumento por reconhecer que a matéria relativa à inscrição no CADIN e dos atos de cobrança do crédito tributário já teriam sido tratados no AI nº 024100907757 e que o crédito aqui discutido estaria com sua exigibilidade suspensa administrativamente.

Em suas razões recursais ID 1842946, a Embargante sustenta que o julgado padece de omissão por não levar em consideração circunstância posterior ao agravo de instrumento nº 024100907757, relativa ao pedido de transação dos débitos do auto de infração com saldo credor de ICMS feito em 2010, ainda não apreciado em definitivo pelo Estado do Espírito Santo. Alega, ainda, contradição no acórdão por reconhecer que o estado suspendeu a exigibilidade do débito, mas autoriza sua inclusão no CADIN.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Em que pese a combatividade demonstrada pela Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Inicialmente quanto à alegação de não levar em consideração circunstância posterior ao agravo de instrumento nº 024100907757,
observo que esta Quarta Câmara reconheceu que a questão já fora julgada naquele agravo, ocasião em que foi mantida a exigibilidade do crédito tributário. Segue trecho do acórdão:

Assim, no presente Agravo de Instrumento a recorrente pretende modificação da decisão do magistrado a quo através da qual restou consignado que a matéria relativa à inscrição no CADIN e dos atos de cobrança do crédito tributário já teriam sido tratados no Agravo de Instrumento nº 024100907757, além de ressaltar que o crédito aqui discutido está com sua exigibilidade suspensa. Segue trecho ilustrativo da decisão:[...]

De fato, na ocasião do julgamento do Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida em 15 de novembro de 2009, que teria determinado a suspensão da exigibilidade do crédito referente à CDA nº 1721/2009, esta e. Quarta Câmara manteve a exigibilidade do crédito tributário diante da impossibilidade de ser admitida a compensação tributária por meio de medida liminar.[...]

Ademais, não observo o alegado comportamento contraditório do Estado, tendo em vista informação constante da própria decisão do magistrado primevo segundo a qual “conforme informado pelo Estado na fl. 847, o débito tributário em discussão encontra-se com a exigibilidade suspensa”.

Observo, ainda, que não
há a contradição alegada, já que não obstante a
exigibilidade
ter sido mantida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 024100907757, o próprio Estado, independentemente da manifestação judicial, ou seja, administrativamente, suspendeu a exigibilidade do débito tributário:

Assim, pela análise dos documentos juntados aos autos e das próprias alegações da parte, verifico que a matéria aqui discutida já teria sido tratada no
Agravo de Instrumento nº 024100907757
, além de não verificar comportamento contraditório do Estado já que teria suspendido administrativamente a exigibilidade do débito aqui tratado.

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Ressalte-se
que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Assim, caberá à parte insatisfeita interpor a via recursal adequada para rediscutir a matéria de direito debatida, por não ser cabível o rejulgamento da causa quando não evidenciados os vícios do art. 1.022 do CPC/15 que admitem o manejo dos aclaratórios.

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5002359-04.2021.8.08.0000

EMGTE:

COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO

EMGDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3.
Quanto à alegação de não levar em consideração circunstância posterior ao agravo de instrumento nº 024100907757, observo que esta Quarta Câmara reconheceu que a questão já fora julgada naquele agravo, ocasião em que foi mantida a exigibilidade do crédito tributário.

4. Não há a contradição alegada, já que não obstante a exigibilidade ter sido mantida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 024100907757, o próprio Estado, independentemente da manifestação judicial, ou seja, administrativamente, suspendeu a exigibilidade do débito tributário.

5. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
, CONHECER
dos Embargos de Declaração para
, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.